Tribunal: TCU
Processo: 007.666/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3954/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.666/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: George Ricardo Santana Andrade (XXX.738.255-XX); Jose Victor Goulart Nascimento (XXX.213.587-XX); Liziane de Oliveira Jorge (XXX.906.947-XX); Nevenko Bilic (XXX.498.296-XX); Samuel Ferreira da Silva (XXX.520.687-XX); Tais da Silva Lopes (XXX.337.099-XX); Vera Lucia da Conceicao Neto (XXX.878.084-XX); Victor Freitas Rocha (XXX.027.107-XX); Victor Henrique Ferreira Dutra (XXX.160.027-XX); Vinicius de Oliveira Muniz (XXX.398.717-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.